Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.

2. Inexiste excesso de prazo se a demora para o encerramento da instrução processual não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em virtude da ausência de testemunhas, em audiência, arroladas não apenas pela acusação, mas também pela defesa, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal, a teor do enunciado no 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a qual preceitua “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

3. Ordem admitida em parte e, na parte admitida, denegada.